Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Superendividamento. Repactuação da dívida. Lei 14.181/21. Limitação de descontos em conta corrente visando resguardar as condições mínimas de subsistência. Presença dos requisitos para a tutela de urgência.